Tribunal: CARF
Processo: 13056.000583/2002-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000583/2002-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.656 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO LATINA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS
QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA
DO INCENTIVO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. O Crédito
Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) é um
benefício/incentivo fiscal, desonerando as exportações e levando a que mais
indústrias se instalem no território nacional, que implica, diretamente, na
redução do saldo a recolher do IPI, apurado na escrita fiscal, e, mesmo que
indiretamente, na redução da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
incidentes na cadeia produtiva - levando ainda, quando acumulado saldo credor
do IPI no trimestre calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou
de compensação com outros tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Liziane Angelotti Meira, não mais compõe a CSRF, foi designado
pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 110, § 6o, do Anexo II do RICARF, o
Conselheiro Régis Xavier Holanda não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da
Conselheira Liziane Angelotti Meira na sessão de 13/06/2024.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000583/2002-45
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 648 a 655) contra o Acórdão no 3402-007.763, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 637 a 645), sob a seguinte
ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
NATUREZA
JURÍDICA.
PERDA
DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da reiterada
jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e não incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo. Dessarte, não é cabível a utilização do artigo
59 da Lei no 9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao crédito em questão.

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 687 a 692), a PGFN
defende que, sendo o Crédito Presumido de IPI na exportação, da Lei no 9.363/96, um incentivo
fiscal, ele se enquadraria no art. 59 de Lei no 9.069/95, que prevê a perda “dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária” se configurada a prática de
atos que configurem crime contra a ordem tributária da Lei no 8.137/90, como é o caso.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 661 a 667).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Conselheira Liziane Angelotti Meira na
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

sessão de 13/06/2024. Naquela ocasião, após o voto da relatora original quanto ao conhecimento
e mérito de ambos recursos, houve pedido de vista, conforme registrado em Ata:
Vistas ao Conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso. Nesse momento foi solicitada a vista. Presidiu a sessão a
Conselheira Liziane Angelotti Meira. O processo retornará à pauta em julho de 2024.
Fez sustentação, pelo Contribuinte, o advogado Marcelo Cavalcanti de A. de Freitas e
Castro, OAB/RJ 129.036.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Conselheira Liziane Angelotti Meira, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Liziane Angelotti Meira, proferido em 13/06/2024

Do Conhecimento
Quanto ao conhecimento, a divergência, no Acórdão paradigma admitido, no
1101-00.617, de 20/10/2021, é evidente, na própria ementa, pelo que, preenchidos os demais
requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
15/03/1999 a 26/05/1999 Ementa: FALTA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO
LEGAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Válido o lançamento
se a descrição dos fatos permite ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que
lhe foi imputada. PERDA DE INCENTIVOS FISCAIS. Consoante dispõe o art. 59 da
Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária
acarreta a perda de incentivos previstos na legislação tributária, dentre os quais o crédito
presumido do IPI (Lei no 9.363/96), por se tratar de incentivo fiscal à exportação, no
ano-calendário respectivo.

Do Mérito
No mérito, aqui está em análise o enquadramento do Crédito Presumido de IPI na
exportação, da Lei no 9.363/96, no art. 59 da Lei no 9.069/95:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de
redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Colaciono decisão desta turma pela perda do Crédito Presumido, no Acórdão no
9303-011.279, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE
CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO
INCENTIVO,
INDEPENDENTEMENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de sentença
judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a
perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito Presumido de IPI na
Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva (Lei
no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza específica de benefício fiscal de
redução ou isenção do imposto, na primeira implica, por influenciar no saldo
decorrente do confronto dos créditos com os débitos escriturados no período de
apuração, dentro da sistemática “imposto contra imposto” (compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível
constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Julgamento iniciado em janeiro/2021.
Transcreve-se aqui as pertinentes considerações do Voto Condutor daquele
Acórdão, como razões de decidir:
O Crédito Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) foi criado
com o objetivo de desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia
produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto
exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na qual incidem as contribuições com
menor ou maior reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos
nacionais no mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal ?? Uns dizem que benefício e
incentivo fiscal são sinônimos, outros que o primeiro é gênero e o segundo espécie. Para
mim, existe efetivamente uma sutil diferença: exemplo de benefício seria não cobrar a
Cofins de Instituições Beneficentes de Assistência Social, enquanto que exemplo de
incentivo seria conceder um crédito presumido de ICMS para que uma indústria venha a
se instalar em seu Estado ou de IPI para que montadoras de automóveis invistam mais
em tecnologia.
A meu ver, o Crédito Presumido de IPI é uma conjunção de ambos: incrementa a
exportação, por tornar as empresas mais competitivas (benefício), e leva a que mais
empresas que têm o intuito de exportar aqui invistam (incentivo).
De toda forma, o reflexo positivo atinge o País, e isto é que se buscou com a sua
introdução, conforme já dito.
Digressões à parte, o dispositivo legal aqui sob análise fala, indistintamente, em
“incentivos e benefícios”, então, o que efetivamente importa é se são, ou não, incentivos
ou benefícios de redução ou isenção de tributos.
A isenção é forma de exclusão do crédito tributário, conforme art. 175, I, do Código
Tributário Nacional.
Ocorre o fato gerador ?? Muitos entendem que não, o que “equipararia” isenção a não-
incidência, ao contrário do que defende o STF (teoria “clássica” da isenção),
posicionamento com o qual comungo plenamente.
Quanto à redução, é figura que, pela própria denominação, não demanda análise mais
acurada.
Pois bem.
Já vimos que o Crédito Presumido de IPI na exportação, na realidade, “não é de IPI”,
prestando-se ao ressarcimento PIS/Cofins incidentes nas etapas da cadeia produtiva. Por
que então ele entra na apuração do imposto ?? Para “compartilhar” com Estados e
Municípios o ônus desta renúncia fiscal, já que mais da metade da arrecadação do IPI é
a eles distribuída, por determinação constitucional.
Sendo ele escriturado como crédito, efetivamente reduz o saldo a pagar ao final do
período de apuração, decorrente da sistemática “imposto contra imposto”
(compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

anteriores), adotada, já a nível constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-
cumulatividade.
Se o crédito for maior que o débito, naquele período, resultará até em saldo credor a ser
transferido para o período seguinte (com a possibilidade de ressarcimento do
acumulado ao final do trimestre-calendário).
Isenção, então, certamente não é.
E redução ?? Até a “extrapola”, quando se gera saldo credor passível de ressarcimento,
em espécie ou via compensação com outros tributos. Quando se trata de norma que
envolve incentivos fiscais (ou de norma que trata de crimes), a interpretação precisa que
ser mais que literal e isto, certamente, me levou a concordar com a tese de que a norma
não se aplica a um incentivo creditício. No entanto, reconsiderando, vejo que o valor
devido do IPI não é simplesmente o destacado na Nota Fiscal, mas sim o resultante do
confronto, em um determinado período de apuração, entre os débitos e os créditos
registrados na escrita fiscal. Daí, entendo que é aplicável, sim, ao Crédito Presumido de
IPI na Exportação, das Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, o art. 59 da Lei no 9.069/95.
O Crédito Presumido de IPI na exportação foi criado – ainda que com menor
impacto na redução dos tributos, para substituir o Crédito-Prêmio de IPI do art. 1o do Decreto-lei
no 491/69, e cuja extinção (por anos discutida, no Judiciário) foi “sacramentada” com o não
restabelecimento pela Lei no 8.402/92.
O Crédito-Prêmio de IPI era calculado sobre as saídas – inicialmente sobre as
alíquotas da TIPI do produto exportado, limitada a 15 %, depois com base na Tabela CIEX, e
ainda passando a ser pago em dinheiro (crédito em conta, no Banco do Brasil), e não mais na
forma de crédito do imposto.
Da mesma forma que o Crédito Presumido, o Crédito-Prêmio tinha a finalidade de
não “exportar tributos”, que permeia diversos incentivos/benefícios, em especial as imunidades
nas exportações.
O cálculo sobre as saídas – e depois ainda sobre uma Tabela de órgão do
Executivo, gerava uma distorção, em muitos casos, pois não tinha qualquer relação com a carga
tributária incidente na cadeia produtiva (entradas), o que inclusive levou à determinação da
extinção dos benefícios desta natureza na “Rodada Tóquio” do GATT (Acordo Geral de Tarifas
e Comércio) de 1979, extinção esta levada a efeito, de forma gradual, inicialmente no Decreto-lei
no 1.658/79.
O Crédito Presumido de IPI, ao contrário, é sobre as entradas, mas o objetivo é o
mesmo: ressarcir a carga tributária (ainda que de forma presumida) incidente sobre a cadeia
produtiva dos produtos exportados, equiparando/aumentando a competitividade no cenário
internacional.
Cumpre trazer entendimento adotado pelos tribunais Superiores
RECURSO ESPECIAL No 1.111.148 - SP (2009/0024291-3)
(...)
3. A terceira orientação é no sentido de que o benefício fiscal foi extinto em 04.10.1990,
por força do art. 41 e § 1o do ADCT, segundo os quais "os Poderes Executivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os
incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes
Legislativos respectivos as medidas cabíveis", sendo que "considerar-se-ão revogados
após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos fiscais
que não forem confirmados por lei". Entendeu-se que a Lei 8.402/92, destinada a
restabelecer incentivos fiscais, confirmou, entre vários outros, o benefício do art. 5o do
Decreto-Lei 491/69, mas não o do seu artigo 1o. Assim, tratando-se de incentivo de
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

natureza setorial (já que beneficia apenas o setor exportador e apenas determinados
produtos de exportação) e não tendo sido confirmado por lei, o crédito-prêmio em
questão extinguiu-se no prazo previsto no ADCT 4. Prevalência do entendimento
segundo o qual o crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1o do DL 491/69, não se aplica
às vendas para o exterior realizadas após 04.10.90.

STF RE no. 577.348-5/RS
O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, como se sabe, foi instituído pela Lei
4.502, de 30 de novembro de 1964. Depois de criado, objetivando estimular as
exportações, o Governo editou o Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, que permitia,
às empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados, “a título de estímulo
fiscal”, o ressarcimento de tributos pagos internamente mediante a constituição de
créditos tributários sobre suas vendas ao exterior. O referido incentivo fiscal passou a
ser conhecido como “crédito-prêmio”.
(...)
VIII. Natureza setorial do crédito-prêmio
Passo, agora, à análise do art. 41, § 1o, do ADCT. De acordo com esse dispositivo, os
incentivos fiscais de natureza setorial instituídos antes da promulgação da nova
Constituição somente seriam mantidos caso fossem confirmados, dentro do prazo de
dois anos, nos três níveis político-administrativos da Federação, mediante a edição de
lei própria.
(...)
A leitura atenta dos debates levados a efeito na Assembléia Nacional Constituinte
mostra, claramente, que o desiderato dos legisladores magnos, ao elaborarem o
art. 41 do ADCT, foi rever todos os incentivos fiscais vigentes à época, com exceção
daqueles de caráter regional.
(...)
Dessa manifestação, é possível concluir que o espírito da lei de transição
constitucional foi justamente permitir o reexame de todos os incentivos fiscais
concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, salvo os de cunho
regional, como aqueles concernentes à SUDAM e SUDENE, entre outros, cuja razão de
ser encontra respaldo no art. 3o, II, do Texto Magno.
Mesmo que se atribua um sentido mais literal à expressão “incentivos fiscais de
natureza setorial”, contida no dispositivo constitucional transitório, ainda assim, o
crédito-prêmio do IPI estaria nela contemplado.
(...)Destarte, não vejo como deixar de concluir que o crédito-prêmio, instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei 491/1969, configura típico incentivo fiscal de natureza
setorial, visto que foi, inequivocamente, direcionado à ampliação das exportações do
setor industrial. A própria Exposição de Motivos do Decreto-Lei 491/1969, assenta que
o seu objetivo era o de “aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de estímulo à exportação
de produtos manufaturados. Dada a importância da exportação no processo de
desenvolvimento nacional, impõe-se adotar, com urgência, medidas suficientemente
vigorosas capazes de induzir o sistema empresarial a capacitar-se na disputa do mercado
internacional.”
Dessarte, é de se concluir que o Crédito Presumido de IPI na exportação se trata
de um incentivo/benefício de redução de tributos – diretamente, na apuração do saldo a recolher
do IPI, e, mesmo que indiretamente, quanto à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep
incidentes sobre a cadeia produtiva – levando ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no
trimestre calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou compensação com outros
tributos. Ou seja, estamos diante de um “incentivo/benefício de redução previsto na legislação
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 13056.000583/2002-45

tributária”, e, no caso de cometimento de crime contra a ordem tributária, perder-se-á, conforme
previsto no art. 59 da Lei no 9.069/95.

Conclusão
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Liziane Angelotti Meira)

Fl. 728
DF CARF MF
Original